Tribunal: TJSP
Processo: 2159559-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais - Decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada para obter a cobertura do tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit - Inconformismo – Segurada com 4 anos de idade que é portadora de paralisia cerebral - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório

Ementa:

Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais - Decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada para obter a cobertura do tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit - Inconformismo – Segurada com 4 anos de idade que é portadora de paralisia cerebral - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório do médico assistente que confirma a necessidade da fisioterapia, a fim de prevenir deformidades na paciente, auxiliando suas habilidades funcionais - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal - Reversibilidade da medida – Julgamento do C. STJ nos EREsp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções – Na hipótese, em cognição sumária, entende-se que a situação da segurada se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS – Questão envolvendo o fornecimento de medicamento à base de canabidiol que não foi submetida à apreciação do juízo de origem, o que impe o conhecimento da controvérsia nesta instância – Agravo conhecido, em parte, e na parte conhecida, provido.